Tribunal: TJDFT
Processo: 0744604-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL COM PRÓTESE DE CERÂMICA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO EMERGÊNCIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico por parte do Distrito Federal, tendo em vista o seu pedido ter sido julgado improcedente, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL COM PRÓTESE DE CERÂMICA, nos termos da prescrição médica. Contudo, o seu pedido foi julgado improcedente.
3. A Recorrente argumenta que conta com 46(quarenta e seis) anos, vez que nascida aos 13/09/1977, e foi diagnosticada com coxartrose avançada bilateral, com quadro de dor e locomoção prejudicada, vez que se locomove apenas por meio de utilização de cadeiras de rodas. Ela alega ainda que se encontra inserida no SISREG III desde o dia 08/08/2023, sob a classificação de risco vermelho – emergência, sendo que, desde então, a Recorrente aguarda pela realização do procedimento cirúrgico, experimentando desconforto considerável, dor e limitação significativa de sua mobilidade.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID 52685882), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega o seu quadro de saúde é muito delicado, pois suporta dores cotidianamente e tem limitada a sua mobilidade, pois se locomove apenas por meio de cadeiras de rodas, necessitando da cirurgia com urgência. Afinal, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao agravamento do seu estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, com prejuízo evidente ao seu bem-estar. Afinal, ela se encontra inserida no SISREG III, desde 08/08/2023, aguardando a realização da cirurgia, mas ela jamais foi feita.
7. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois nos termos do relatório médico de ID 52685863, assinado por médico especialista em ortopedia- traumatologia, lotado no Hospital Regional da Ceilândia, ela foi diagnosticada com coxartrose avançada bilateral, com quadro de dor e locomoção apenas por meio de utilização de cadeiras de rodas (relatório médico de ID 52685864). Em razão do seu quadro de saúde ela sofre com dores frequentes e intensas, dificuldade de mobilidade, o fazendo apenas por meio de cadeiras de rodas, com quadro de incapacidade laboral e risco de comprometimento de membro, sentido ou função. Logo, o quadro de saúde da Recorrente, já bastante comprometido, justifica a urgência da intervenção cirúrgica.
8. Além disso, a paciente está inserida no SISREG desde 08/08/2023, sob a classificação de risco vermelho- emergência -o que também corrobora a compreensão da necessidade de rápida intervenção cirúrgica.
9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a Recorrente foi inserida no SISREG III no dia 08/08/2023, já ultrapassado prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta a Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL COM PRÓTESE DE CERÂMICA, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.